Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CARTÃO UTILIZADO PARA SAQUES COMPLEMENTARES. NATUREZA DO CONTRATO PRESERVADA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.
2. A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado utilizado por longo período para saques complementares (3 saques), entre abril de 2018 e fevereiro de 2022 (ID 65281626), mostra que o consumidor tinha conhecimento da modalidade do negócio celebrado e da forma de pagamento.
3. Nesse sentido, os áudios de ID 65281630 demonstram que após a liberação de saque de R$3.231,90 no cartão consignado em 4/4/2018, o autor, por duas vezes, foi procurado pelos correspondentes bancários que novamente ofereceram saques e explicaram que seriam realizados por meio do cartão consignado e manifestou interesse nas ofertas, tendo contratado R$254,48 em 25/7/2019 e R$355,60 em 3/2/2021. Ressalte-se que o fato de o autor ser pessoa idosa não lhe retira a capacidade de tomada de decisões e de celebração de negócios jurídicos.
4. Revela-se contraditória a postura do consumidor que, ao tempo em que usa o valor decorrente dos saques do cartão de crédito (R$3.841,98) pede anulação do negócio e a restituição em dobro da contraprestação que pagou, sob alegação de que “Nunca realizou empréstimo no BMG tipo RMC.”
5. Se a prova dos autos mostra que a parte autora tinha conhecimento das características do negócio, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.